Tribunal: STF
Processo: RE 85956
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
AÇÃO POPULAR. IMPROCEDENCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS NO PERTINENTE
AO RECURSO EXTREMO, SALVO QUANTO A HONORARIOS OS QUAIS SÃO
INCABIVEIS NO CASO. EXEGESE DO ART. 12 DA LEI 4.717/75. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM
PARTE E PROVIDO (HONORARIOS).